Tribunal: TJMT
Processo: 1004201-43.2025.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004201-43.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILSIMARA AMORIM DE FIGUEIREDO - CPF: 034.837.502-66 (RECORRENTE), ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR - CPF: 024.204.561-81 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FALHA NO CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo a declaração de inexistência de débitos gerados após a solicitação de cancelamento de linha telefônica. A recorrente alega que as cobranças indevidas e as reiteradas ligações de cobrança ultrapassaram o mero dissabor, pleiteando indenização no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a falha no processamento do cancelamento de serviço de telefonia e a consequente cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou suspensão de serviços, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples cobrança indevida, decorrente de falha administrativa na efetivação do cancelamento do contrato, sem a demonstração de inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes ou suspensão de serviços essenciais, não tem o condão de macular a imagem da parte ou gerar abalo psicológico, caracterizando-se como mero aborrecimento cotidiano.

4. A jurisprudência consolidada entende que, para a configuração do dano moral em casos de cobrança indevida, é imprescindível a comprovação de efetivo prejuízo à honra objetiva ou subjetiva, o que não se presume apenas pela emissão de faturas ou contatos de cobrança sem maiores desdobramentos restritivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança indevida de serviços de telefonia após solicitação de cancelamento, quando não acarreta inscrição em órgãos de proteção ao crédito nem interrupção de serviços essenciais, configura mero dissabor e não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Art. 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20/08/2019; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1068575-23.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17/03/2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 04/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1004201-43.2025.8.11.0007

Origem
: Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente
: GILSIMARA AMORIM DE FIGUEIREDO

Recorrido
: TELEF
Ô
NICA BRASIL SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GILSIMARA AMORIM DE FIGUEIREDO ajuizou reclamação em face de TELEFNICA BRASIL SA. Noticiou que: a) em 13 de novembro de 2024, solicitou o cancelamento de seu plano de telefonia, conforme protocolo n. 956957728; b) a reclamada não processou o pedido e continuou a emitir faturas nos meses subsequentes, com valores superiores ao contratado; c) foi reiteradamente importunada com excessivas ligações de cobrança por débitos que considerava indevidos. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos posteriores à data do cancelamento; b) a restituição em dobro dos valores que alegou ter
pago
indevidamente; c) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a reclamante comprovou ter solicitado o cancelamento em 13 de novembro de 2024, e a reclamada falhou em seu dever de processar a solicitação; b) as cobranças posteriores a essa data são indevidas; c) a mera cobrança indevida, sem a efetiva negativação do nome da consumidora, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano; d) não houve comprovação de pagamento dos valores cobrados indevidamente, o que afasta o pedido de restituição. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a inexistência dos débitos relativos às faturas posteriores a 13 de novembro de 2024; b)
julgar improcedente
o pedido de indenização por danos morais; c)
julgar improcedente
o pedido de restituição de valores; d)
julgar improcedente
o pedido contraposto formulado pela reclamada.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a própria sentença reconheceu a conduta ilícita da recorrida ao não processar o cancelamento e continuar com as cobranças indevidas; b) a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento, pois foi submetida a reiteradas e insistentes ligações de cobrança, o que gera abalo psicológico, angústia e sensação de impotência; c) a conduta abusiva da recorrida, que expôs a consumidora a práticas coercitivas, é passível de reparação por dano moral, independentemente da efetiva negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A simples cobrança, sem a suspensão na prestação dos serviços, sem o restritivo de crédito e sem pagamento, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS - COBRANÇA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – REFATURADA ADMINISTRATIVAMENTE- INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA IRREGULAR - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de energia ou a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos morais. (...) (N.U 1068575-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025)”

“(...) 3. A simples cobrança indevida, sem a inscrição em cadastro de restritivo de crédito e sem a ocorrência de suspensão do fornecimento de serviços essenciais em razão de já estarem suspensos, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados. (...) (N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 11/03/2024)”

No presente caso, embora a conduta da ré tenha sido reconhecida como ilícita na sentença de origem, que declarou a inexistência dos débitos, não há prova de que a cobrança indevida tenha resultado na inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito ou na suspensão do serviço. A situação, assim, se enquadra como um contratempo que não ofende os direitos da personalidade.

Portanto, a indenização por dano moral não é devida.

Tópicos prejudicados.

Não havendo dano, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID/PJe2 214739198
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026